Tribunal: STF
Processo: HC 72443
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-04-25
Data de publicação: 1995-04-25

Ementa:
EMENTA:  HABEAS CORPUS.  REVISÃO CRIMINAL. DECISÃO FAVORAVEL
AO  PACIENTE. FRAGILIDADE  DO  ACERVO PROBATÓRIO.  IMPOSSIBILIDADE DE
APRECIAÇÃO EM HABEAS CORPUS.
         O  tribunal  de  origem,   ao  julgar  a  revisão  criminal,
reconheceu  a falta de intimação pessoal do defensor público e cassou
o  trânsito em julgado do acórdão proferido na apelação. Não houve ai
prejuizo  ao  paciente.  Quanto  ao  tema  da  fragilidade  do acervo
probatório, ele extrapola os limites estreitos do writ.
         Habeas corpus indeferido.